Tribunal: TJDFT
Processo: 0740659-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALENÇA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão exarada pela Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.0726149-85.2021.8.07.0001, promovido pela agravante em desfavor de EVERTON MONTEIRO SEVERO DE ARAÚJO, EMSA COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA – EPP, MARGARIDA MARIA MONTEIRO DE ARAUJO e HELENO SEVERO DE ARAUJO Nos termos da r. decisão agravada (ID 169933772 do processo de origem), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução pela alienação dos veículos do executado Everton Monteiro, considerando que não foi demonstrada a ciência inequívoca do referido réu quanto ao trâmite do feito executivo anterior à alienação dos bens, tampouco que a venda dos veículos em questão seria capaz de reduzir o réu à insolvência. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que há prova nos autos da má-fé do executado Everton Monteiro, que tinha conhecimento da dívida, a qual é decorrente de contrato de locação. Ressalta que o executado vendeu três veículos para uma mesma pessoa, após o ajuizamento da execução, para supostamente evitar que sobre eles recaíssem constrições. Argumenta que, embora o agravado somente tenha sido citado por edital nos autos de origem em 27/12/2022 (ID 145706634), ele tinha conhecimento do débito desde o dia 23/09/2021 e realizou a alienação dos veículos no dia 12/11/2021. Afirma que o agravado Everton Monteiro é parte em outros processos judiciais, nos quais é representado pelo advogado Enivaldo Rodrigues da Silva Junior, por meio do qual teve acesso registrado nos autos de origem no dia 23/09/2021, se esquivou da citação e, no dia 12/11/2021, realizou a alienação dos veículos ora discutidos para Mariana da Silva Rodrigues, que também é representada pelo mesmo advogado em um outro processo judicial n. 0703611-58.2018.8.07.0020. Pondera que o conceito de insolvência civil está atrelado à capacidade do executado de adimplir suas dívidas com os bens de sua titularidade, sendo presumida a insolvência do devedor que não possui outros bens livres e desembaraçados para nomear à penhora, nos termos do inciso I do art. 750 do Código de Processo Civil de 1973 (art. 1.052 do Código de Processo Civil de 2015). Assevera que deve ser afastada a conclusão do juízo a quo de que não houve demonstração de que a alienação dos veículos, por si só, seria capaz de reduzir o réu à insolvência, tendo em vista que as pesquisas judiciais realizadas nos autos de origem mostraram que o agravado não deixou qualquer bem capaz de solver a dívida. Aduz que a decisão agravada desrespeitou a determinação do inciso IV do art. 792 Código de Processo Civil e é necessária a reforma para autorizar o reconhecimento da fraude à execução e reconhecer a ineficácia das vendas realizadas, retornando os veículos para o patrimônio do devedor. Pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando que a probabilidade do direito estaria consubstanciada na satisfação do seu crédito oriundo de título executivo extrajudicial e também da inércia e fraude do agravado em saldar a execução, enquanto o perigo de dano estaria caracterizado pelas diversas pesquisas infrutíferas realizadas pelo juízo de origem e pela inexistência de outra forma de quitar o débito, a não ser pela penhora dos veículos de placas JDG-0970, JJN-3513 e JFB-8969. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizada a restrição da transferência via sistema RENAJUD dos veículos de placas JDG-0970; JJN-3513; e JFB-8969 (ID’s 166489416, 166489417 e 166489418 dos autos de origem). No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão hostilizada, reconhecendo a fraude à execução praticada pelo agravado pela alienação dos veículos, decretando a penhora sobre os bens. O preparo foi regularmente recolhido, conforme comprovantes de IDs 51682073 e ID 51682072. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento,(a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de antecipação da tutela recursal para que seja realizada a restrição da transferência via sistema RENAJUD dos veículos do agravado de placas JDG-0970, JJN-3513 e JFB-8969. Do exame dos autos, deve ser destacado que o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução pela alienação dos veículos do executado Everton Monteiro, considerando que não foi demonstrada a ciência inequívoca do referido réu quanto ao trâmite do feito executivo anterior à alienação dos bens, tampouco que a venda dos veículos em questão seria capaz de reduzi-lo à insolvência. A r. decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: I - Do pedido de reconhecimento de fraude à execução Da análise dos documentos de IDs 166489416, 166489417 e 166489418, observa-se o registro de comunicação de venda quanto aos veículos de placas JDG-0970; JJN-3513; e JFB-8969 datada de 12/11/2021. Na ocasião da venda dos bens acima detalhados, não pendia sobre os bens registro de penhora e tampouco foi comprovada pelo autor a averbação da certidão de ajuizamento desta demanda executiva, prevista no art. 828 do CPC. Vê-se, ademais, que o executado Everton Monteiro foi citado em 27/12/2022, por meio do edital acostado no ID 145706634, após o decurso de mais de um ano da alienação dos veículos supra, realizada em 12/11/2021. Não se verifica demonstrada, portanto, a ciência inequívoca do réu quanto ao trâmite deste feito executivo anterior à alienação dos bens. Noutro giro, não há qualquer demonstração de que a alienação dos veículos em questão, por si só, seria capaz de reduzir o réu à insolvência, sobretudo porque sequer houve esgotamento das pesquisas de bens dos executados. Desse modo, uma vez que a má-fé não se presume e, ainda, diante da ausência de comprovação a esse respeito, REJEITO A ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO PELA ALIENAÇÃO DOS VEÍCULOS. II - Do pedido de penhora do veículo de placa JDV-3582, registrado em nome do réu Everton Monteiro Severo de Araújo Preliminarmente, diante da comunicação de venda relativamente aos veículos de placas JHG-0790, JIN-3513 e JFB-8968, razão pela qual estes não forma indicados pelo autor à penhora, proceda a Secretaria à retirada da restrição lançada pela Secretaria no ID 166489407. Lado outro, cumpra-se a determinação expressa no item II da decisão de ID 167708890 e expeça-se o competente mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção quanto ao veículo de placa JDV-3582 para tentativa de cumprimento no endereço declinado na petição de ID 169782455, nomeando o exequente como depositário provisório de tais bens. Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. Certificado pelo Oficial de Justiça que não há espaço no depósito público, nos termos do art. 840, §1o, do CPC, fica autorizada a nomeação da parte credora fiel depositária dos bens penhorados. A parte credora fica intimada de que deverá acompanhar a distribuição do mandado e fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários ao cumprimento desta determinação, devendo, se necessário, estabelecer contato prévio com a Central de Mandados. Dou à presente decisão força de mandado para cumprimento no(s) endereço(s): Nome: EVERTON MONTEIRO SEVERO DE ARAUJO Endereço: Ed. Alameda Shopping, CSB 02, Lote 01/04, torre “A”, sala 902, Taguatinga/DF, CEP: 72015-901, telefone (61) 99612-1404. Valor da causa: R$ 17.691,27 Após, siga-se nos termos da decisão de ID 98648335. Se frutífero o mandado, intimem-se as partes e após o prazo para eventual impugnação, tornem-se os autos conclusos. Se infrutífera a diligência e não apontado o endereço para localização do veículo e cumprimento do mandado, fica, desde já, determinada a substituição da restrição de circulação por restrição de transferência e, na sequência, suspenda-se o feito, nos termos determinados a partir do item 6.1 da decisão de ID 98648335. Relativamente aos demais executados, diante da não indicação efetiva de bens penhoráveis, suspenda-se o feito, na forma determinada a partir do item 6.1 da decisão de ID 98648335. Considerando o acervo probatório referente ao momento da alienação dos veículos de placas JDG-0970, JJN-3513; e JFB-8969 pelo executado Everton Monteiro (IDs 166489416, 166489417 e 166489418 dos autos de origem), sobressai que a alienação se dera durante a marcha processual, em 12/11/2021, porém em data anterior à citação do executado nos autos do processo de origem, que ocorreu somente em 27/12/2022, por meio de edital (ID 145706634). A agravante defende que, conquanto o agravado somente tenha sido citado por edital em 27/12/2022, ele tinha conhecimento da execução desde o dia 23/09/2021, data em que foi registrada consulta aos autos de origem pelo advogado Enivaldo Rodrigues da Silva Junior, que representa o executado em outros processos judiciais. Declara que, ciente da execução, o executado se esquivou da citação e, no dia 12/11/2021, realizou a alienação dos veículos ora discutidos para Mariana da Silva Rodrigues, que também é representada pelo mesmo advogado em um outro processo judicial n. 0703611-58.2018.8.07.0020. Ainda que o advogado Enivaldo Rodrigues da Silva Junior atue como representante do agravado em processos diversos e que tenha consultado os autos de origem, não é possível inferir que ele também atue informalmente na defesa do executado nos autos de origem, que teria informado o agravado sobre a execução e que a alienação dos veículos teria ocorrido logo em seguida, a fim de fraudar a execução. É contestável a ciência do executado Everton Monteiro porque ainda não tinha sido formalmente citado nos autos de origem e não havia registro de constrição judicial sobre os veículos alienados. Para casos como o dos autos, em que o bem constrito está sujeito a registro próprio no órgão de trânsito, incumbe ao exequente obter certidão de admissão da demanda ou fase executória para averbação no registro de veículos, a fim de caracterizar a presunção de fraude à execução pela venda do bem na pendência de ação judicial contra o alienante: Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. § 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. O registro de constrição judicial sobre o bem poderia permitir que o comprador se certificasse junto ao órgão de trânsito sobre situação do veículo, pesquisando sobre eventual restrição quanto à transferência do bem. Destaca-se que o artigo 792 do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que a alienação do bem será considerada fraude à execução. Confira-se: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I- quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II- quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III- quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. § 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. § 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias. Nos termos do §1o do artigo 792 do diploma processual vigente, o reconhecimento da fraude em execução gera a ineficácia da alienação do veículo com relação ao exequente, devendo a penhora prosseguir sem prejuízo de eventual direito do comprador ao ressarcimento do valor em ação específica. Não se aplica ao caso em apreço o disposto no art. 792, § 2o do Código de Processo Civil, que atribui ao terceiro adquirente o ônus de provar ter se cercado das cautelas necessárias para a aquisição, tal como buscar certidões de tribunais para verificar a existência de ação contra o vendedor capaz de reduzi-lo à insolvência. Isso porque o dispositivo é claro ao estabelecer a sua aplicabilidade para as hipóteses de bens não sujeitos ao registro. Na hipótese, considerando que a credora não realizou o registro de constrição judicial sobre o bem, incumbe à parte credora provar a má-fé do adquirente, consoante inteligência do enunciado da Súmula 375 do STJ, que dispõe: (o) reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Em sede de cognição sumária, não se verifica a má-fé do agravado no sentido de que tenha realizado a alienação dos veículos com o intuito de frustrar a execução do título extrajudicial, até porque foi encontrado outro veículo em seu nome, de placa JDV-3582 (ID 167711669 dos autos de origem), para o qual foi determinada penhora na r. decisão recorrida. Ademais, não se comprovou também a má-fé da terceira adquirente na aquisição dos veículos, parte que não consta do processo. A jurisprudência desta egrégia Corte vem se posicionando no sentido de reconhecer que a fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, o que é verificável casuisticamente. Nesse sentido, colaciono julgados desta e. Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para se configurar a situação processual de fraude à execução, a alienação de veículo automotor, durante tramitação de ação capaz de reduzi-lo à insolvência, deve estar conjugada com a demonstração de má-fé do terceiro adquirente. 2. Incumbe ao credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente pela averbação de seu crédito no registro do veículo junto ao órgão de trânsito, nos termos do artigo 828 do Código do Processo Civil, ou, caso deixe de fazê-lo, mediante prova de que o adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1630272, 07072867220218070004, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375/STJ. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a Súmula 375/STJ, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente." Ou seja: "São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente" (Acórdão 1373397, 07244133520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. No caso, a transferência de propriedade do veículo em discussão foi efetivada em 13/11/2020, antes da ordem de "pesquisa ao sistema RENAJUD, com vistas a penhorar veículos de propriedade dos devedores" emitida pelo juízo a quo em 28/11/2020; efetiva consulta ao Renajud em 28/02/2021. Assim, ao contrário do que alegado pelos agravantes, o ajuizamento do cumprimento de sentença (autos 0709061-50.2020.8.07.0007) em data anterior (03/07/2020) não se sobrepõe à data de transferência da propriedade do automóvel (13/11/2020). 3. Ademais, não comprovados quaisquer dos elementos caracterizadores da fraude à execução, quais sejam averbação no registro do bem da pendência do processo de execução ou má-fé do terceiro adquirente do bem. Somente a alegação de que o terceiro adquirente do bem é filho do agravado/devedor não é suficiente para configurar prova de má-fé. De acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova (art. 373 do CPC), quem alega determinado fato deve demonstrá-lo e desse ônus a agravante não se desincumbiu. 3.1. "O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 375 de sua Súmula, definiu que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Assim, no caso de inexistência do registro da penhora na matrícula do bem, é ônus do credor provar a má-fé do terceiro adquirente, nos termos do art. 373, I, do CPC." (Acórdão 1363259, 07189700620218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1729354, 07145699020238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO. DEFLAGRAÇÃO DE NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS. VENDA A TERCEIRO NA PENDÊNCIA DE EXECUÇÃO CONTRA O ALIENANTE CAPAZ DE REDUZI-LO À INSOLVÊNCIA. ALIENAÇÃO OCORRIDA EM DATA ANTERIOR AO PLEITO DE CONSTRIÇÃO. PROVA DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA 375/STJ. ÔNUS DO CREDOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pleito de reconhecimento de fraude à execução, com vistas a tornar sem efeito a alienação de veículo a terceiro. 2.A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo de sua prática, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, conforme art. 792, inc. IV, do Código de Processo Civil. 3,O enunciado de súmula 375 do c. Superior Tribunal de Justiça estipula que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". 4.No caso, a alienação dos veículos não ocorreu durante o curso do cumprimento de sentença, porque extinto por sentença homologatória de acordo. Assim, não restou caracterizada pendência de processo que pudesse reduzir a devedora à insolvência, presumindo-se ainda a boa-fé dos adquirentes, pois ausente qualquer gravame sobre os veículos a permitir o reconhecimento de fraude à execução. 5.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1132570, 07128253620188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. A alegação de que a insolvência do agravado é presumida, porque não possui outros bens livres e desembaraçados para nomear à penhora, também deve ser afastada, tendo em vista que na própria decisão recorrida consta a indicação de um veículo desembaraçado sobre o qual fora determinada a penhora. No caso, não se aplica à hipótese dos autos o disposto no artigo 792, inciso IV e §1o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a alienação dos veículos ocorrera antes da citação do agravado e sem que existisse registro de constrição judicial junto ao RENAJUD, e ao tempo da alienação não tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, de modo que não deve ser considerada ineficaz a alienação dos veículos pelo agravado. Com base nos argumentos acima alinhados, não merece prosperar o pedido de antecipação da tutela recursal, uma vez que não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo-se incólume a decisão vergastada. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília a decisão proferida por esta Relatoria. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.